Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705694-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DE LACERDA MESSERE, FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SILVA AGRAVADO: FORMAS E FORMAS CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SILVA e FERNANDO LUIZ DE LACERDA MESSERE contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de fazer em desfavor de FORMAS E FORMAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida rejeitou os embargos de declaração sem fundamentar a aceitação do plano técnico apresentado pela empresa executada, desconsiderando as impugnações formuladas. Alega que o referido plano apresenta inconsistências, foi assinado por pessoa não qualificada e não atende aos requisitos técnicos exigidos, inclusive com a ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Sustentam, ainda, a necessidade de suspensão da execução da obrigação de fazer, pois a agravante FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SILVA encontra-se em período de recuperação pós-cirúrgica, demandando repouso absoluto, o que seria inviabilizado pela realização da obra sem plano técnico adequado. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a obrigação de fazer até que sejam sanadas as deficiências apontadas no plano técnico. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, há indícios de que a decisão recorrida não enfrentou especificamente os argumentos apresentados na impugnação, especialmente no que tange à ausência de ART, conforme determina a Lei n. 6.496/1977, e às inconsistências técnicas do plano apresentado pela empresa executada, que não apenas carece de uma descrição detalhada sobre os métodos corretivos a serem empregados, como também apresenta possíveis falhas na especificação dos materiais a serem utilizados, na estimativa dos custos de execução e na indicação de prazos realistas para a conclusão dos reparos. A ausência desses elementos essenciais compromete a transparência e a viabilidade do cumprimento da obrigação de fazer, dificultando a fiscalização por parte dos agravantes e do próprio Judiciário. Além disso, a falta de um responsável técnico formalmente designado compromete a segurança da execução da obrigação de fazer, podendo acarretar falhas estruturais e técnicas que comprometam a integridade da obra e a segurança dos moradores do imóvel. Assim, a ausência de um profissional habilitado para a supervisão e a execução das medidas corretivas pode resultar em reparos inadequados, aumentando o risco de acidentes e danos adicionais. Sem a devida orientação técnica, a execução pode não atender aos padrões normativos e regulamentares exigidos, tornando necessária uma nova correção posterior, o que agravaria ainda mais os prejuízos suportados pelos agravantes e geraria um aumento dos custos e do tempo de execução da obrigação imposta. Por fim, a documentação apresentada demonstra que a agravante FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SILVA encontra-se em fase de recuperação médica pós-cirúrgica, circunstância que reforça a necessidade de suspensão da execução da obra, pois a continuidade dos trabalhos pode comprometer sua saúde. Desse modo, evidenciado o perigo de dano iminente e a probabilidade de provimento do recurso, é cabível a concessão do efeito suspensivo. Portanto, em cognição sumária, DEFIRO o pedido liminar para suspender a execução da obrigação de fazer até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator